Tribunal: TJBA
Processo: 8013691-69.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013691-69.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, HENRIQUE ROCHA FRAGA

APELADO: FABIANO LIMA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE ROCHA FRAGA, RODRIGO SCOPEL

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECUSA DO DEVEDOR EM ASSINAR. FÉ PÚBLICA. VALIDADE DO ATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DO ART. 85, §2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO §8º, DO MESMO ARTIGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013691-69.2022.8.05.0256
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
FABIANO LIMA FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR AUTOR E RÉU
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator